Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703338-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE BASTOS LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília em fase de cumprimento de sentença (processo número 0717343-74.2025.8.07.0016). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a pretensão recursal, tal como formulada, revela caráter eminentemente satisfativo e demanda análise mais aprofundada do conteúdo do título executivo judicial e dos limites do cumprimento de sentença, providência incompatível com a via da tutela provisória. Outrossim, não se verifica situação de urgência apta a justificar a antecipação pretendida, sendo certo que os efeitos da decisão agravada são reversíveis e podem ser adequadamente enfrentados por ocasião do julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo às partes. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006